Tribunal: TJDFT
Processo: 0722857-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 125824580 do processo de referência) que, em ação de conhecimento movida em seu desfavor por Elvis Borges de Lima, processo n. 0705878-67.2022.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, para suspender a retirada de quiosque localizado em área pública. Em razões recursais (Id 37165829), a agravante pretende, em apertado resumo, a modificação da decisão revigorando o auto de notificação e a atividade de polícia em relação à citada ocupação. É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 37180182 indica não haver prevenção para a distribuição deste agravo de instrumento. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual da origem, bem ainda consoante as informações do agravante, o ato administrativo levado a efeito teve por fundamento o acórdão proferido nos autos do processo n. 0704145-37.2020.8.07.0018. Referido aresto tramitou perante a 3a Turma Cível, sob a relatoria da e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (Id 130710710, pp. 1-13, do processo de referência). Com essas observações assinalo que no CPC encontra-se a previsão de que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Sendo assim, a distribuição anterior do noticiado recurso (APC n. 0704145-37.2020.8.07.0018), em processo conexo com a ora em exame, determina a prevenção da e. 3a Turma Cível e da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu para o processamento e o julgamento deste agravo de instrumento. Necessária, portanto, a sua redistribuição, para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal. Logo, deve incidir, na espécie, o disciplinamento das normas acima referidas, pois que configurada a hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Diante dessa consideração, DETERMINO a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 3a Turma Cível, observada a prevenção da e. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, ou, em caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo seja encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora